Tribunal: TJDFT
Processo: 0750328-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. ORBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS E REPAROS NECESSÁRIOS À CESSAÇÃO DE INFILTRAÇÕES PREDIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PEDIDO ANTECIPATÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO ORIGINALMENTE FORMULADO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONSIDERANDO-SE O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. CONDOMÍNIO. PRETENSÃO DE REPARO EM ÁREAS INTEGRANTES DO COMPLEXO CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. PRETENSÃO ENDEREÇADA À CONSTRUTORA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSTULAÇÃO. INFILTRAÇÕES PREDIAIS. REPARO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO INCERTA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SUBVERSÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de tutela provisória deve, diante da natureza que encerra, se afinar e guardar nexo e subordinação ao pedido principal, pois esse é que modulará a resolução da causa posta, e, ademais, segundo a dicção legal em compasso com o princípio incorporado pelo legislador processual de se privilegiar sempre a resolução do mérito, o pedido deve ser interpretado de forma sistemática, ou seja, deverá ser considerado o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé (CPC, arts. 6o e 322, §2o).
2. Segundo a regulação processual, em havendo dissintonia entre a formulação da tutela provisória e o pedido definitivo, deverá haver interpretação consoante o conjunto da postulação, donde deriva que, em se tratando de postulação que veiculara arguição de existência de vício de construção que implicara infiltrações na estrutura predial, o pleito de reparo das infiltrações na laje, garagem e unidades imobiliárias integrantes do prédio decorrentes de vício de construção devem ser interpretados em conformidade com a obrigação de fazer definitiva almejada, não subsistindo sustentação para se ventilar que houvera inovação no pedido no momento da formulação do pleito antecipatório quando estivera compreendido na postulação definitiva.
3. Derivando as infiltrações que acometeram as unidades privativas do condomínio são originárias, segundo defendido pelo condomínio demandante, de vícios de construção decorrentes de falha na impermeabilização da laje e fachada do empreendimento e ausência de ralos de captação de água pluviais, sobeja patente sua legitimidade ad causam para postular tutela incidental de urgência e definitiva volvida à cominação à construtora demandada da obrigação de promover todas as obras e procedimentos necessários para fazer cessar as infiltrações aferidas na cobertura e fachada do edifício e nas unidades autônomas localizadas no empreendimento.
4. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
5. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
6. Não evidenciado inequivocamente o direito postulado sob o prisma de responsabilidade da construtora quanto à obrigação de reparo de infiltrações prediais alegadamente decorrentes de vício de construção, pois consignado em laudo técnico que alguns dos defeitos agitados germinaram de ausência de manutenção predial, e não ou exclusivamente de vício de construção, ensejando que a aferição do alegado depende de dilação probatória e somente poderá ser ultimada após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal, ressoa inviável que, em sede de decisão antecipatória, seja a construtora cominada à obrigação de reparo dos defeitos apontados.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.